Tribunal: STF
Processo: RHC 186884
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Peculato e lavagem de dinheiro. Dosimetria. Manutenção da decisão que concedeu parcialmente o writ para reduzir a pena-base do recorrente em um ano, em razão do afastamento da valoração negativa da motivação e das circunstâncias do delito de lavagem de dinheiro a ele imputado. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que redimensionou a pena-base relativa à condenação do recorrente pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), de modo a reduzir a pena-base em patamar de 1 (um) ano, em razão da desconsideração da valoração negativa da motivação e das circunstâncias do crime.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os parâmetros adotados para o cálculo do aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria observa o disposto no art. 59 do CP, relativamente às circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências do crime), na condenação por lavagem de dinheiro.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não demonstrou o desacerto da decisão impugnada.



    4. O mesmo fato não pode não pode ser duplamente considerado, para fins de agravamento da situação do réu, para o delito de lavagem de dinheiro e para o seu delito antecedente de forma simultânea. Dupla valoração negativa do mesmo substrato fático (desvio de verbas públicas para o estabelecimento de “Caixa 2” eleitoral), o que configura vedado bis in idem. 



    5. A complexidade e a pluralidade de ações para reintegrar os valores frutos de ilícito na economia formal, salvo circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas no decreto condenatório (o que não ocorreu na espécie), são elementos ordinários do crime de lavagem de dinheiro e compõem circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser invocadas como circunstâncias negativas na dosimetria da pena. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.